Tribunal: TJSP
Processo: 1036547-79.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por danos morais – Alegação de contradição e obscuridade na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*